Tribunal: TJMT
Processo: 0016094-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016094-11.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO DIAS REZENDE - CPF: 053.437.851-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VEDAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante, bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.

A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o definitivo a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hiago Dias Rezende
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, sanção corporal substituída por restritivas de direitos – Id. 174463381.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pede, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de revista pessoal sem justa causa, bem como pela ausência de advertência do direito de permanecer em silêncio na entrevista realizada pelos policiais. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva, dada a ausência de laudo definitivo da droga ou, subsidiariamente, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, pela presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa – Id. 174463393.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 174463396.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 179145218.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... no dia 23 de maio de 2019, por volta das 20h40min, em via pública, mais precisamente na Estrada 05, Jardim Santa Marta, nesta comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado Hiago Dias Rezende trazia consigo droga do tipo pasta base de “cocama" e tinha em deposito droga do tipo "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Segundo consta na investigação, na data dos fatos, policiais militares realizavam diligencias na Estrada 05, Bairro Jardim Santa Marta, momento© em que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles identificado posteriormente como Hiago Dias Rezende, todavia, estes empreenderam fuga com a chegada dos policiais.

Consta que, ao serem abordados, realizou-se a busca pessoal nos indivíduos, momento que localizaram em posse do denunciado 18 (dezoito) porções de substancia análoga à pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em dinheiro.

Segundo as declarações dos policiais militares (termo de declarações, o denunciado informou-os que havia adquirido o entorpecente do Comando Vermelho e que realizaria a venda da droga na mesma data.

Ato continue, os policiais adentraram na residência do denunciado para a realização do procedimento de busca domiciliar, onde localizaram 01 (uma) grande porção de maconha escondida no quintal, além de vários plásticos cortados para embalar os entorpecentes...” – Id. 174463346.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de revista pessoal sem justa causa, bem como pela ausência de advertência do direito de permanecer em silêncio na entrevista realizada pelos policiais.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva, dada a ausência de laudo definitivo da droga ou, subsidiariamente, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, pela presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a diligência policial impugnada decorreu da atitude do apelante e da pessoa que se encontrava em sua companhia, identificada como Kleyson Feliciano Rezende, os quais estavam em uma motocicleta, pilotada por este último, em via pública, no período noturno, e não teriam obedecido a ordem de parada dos policiais, tentando se esquivar da abordagem policial, segundo a narrativa do agente Adriano em ambas as fases da persecução penal.

Sobre o tema, o STF já decidiu:

“.... Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga.

2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus...”
[Agravo Regimental no HC n. 230.232-MG, relator Ministro André Mendonça, DJe 6.10.2023].

No caso, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal [CPP, arts. 240, §2o, e 244].

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Igualmente, descabe falar em nulidade das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do apelante, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o acusado não implica em violação ao direito ao silêncio.

Dever ser destacado que inexiste nos autos elemento apto a indicar que o ora apelante tenha sido coagido a falar com os policiais militares no momento de sua abordagem, sendo essa versão isolada apresentada pela defesa nas razões recursais, afinal, quando interrogado em juízo, Hiago assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, destacando inclusive que estes seriam para comercialização, nada mencionando acerca de confissão informal aos militares.

Não bastasse, convém rememorar que Hiago fora preso em flagrante na posse de entorpecentes, divididas em porções, em atitude suspeita, razão pela qual não se revela qualquer ilegalidade na ação policial.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida, deixando de acolher o pretendido reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e da prova obtida com interrogatório informal.

No tocante ao mérito, quanto à primeira questão levantada pela defesa Hiago, é necessário consignar que, revestindo-se o laudo toxicológico da natureza jurídica de elemento probatório, considera-se, majoritariamente, que sua eventual ausência não caracterizaria mero vício formal de nulidade, como faz crer o art. 564, inciso II, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal, mas teria implicações na aferição da materialidade delitiva, podendo ensejar a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP, solução, inclusive, mais benéfica ao réu.

Ocorre que a Corte Superior consolidou o entendimento de que, à míngua de laudo definitivo, a materialidade do crime de tráfico de drogas poderá ser demonstrada pelo laudo preliminar ou provisório de constatação de substância entorpecente, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança a respeito da natureza do produto, ainda mais se corroborado por outros elementos de prova. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2
. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados ‘narcotestes’ e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.

5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.

6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial”
(STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção; data do julgamento: 26.10.2016; data da publicação: 9.11.2016).

Na espécie, observo que, no tocante à aferição da materialidade delitiva, a sentença se estribou no laudo preliminar elaborado pelo perito oficial Marcelo Yuri Nagasako Cirillo, o qual atestou que as amostras dos materiais selecionados foram submetidas a reação preliminar para detecção com “
blue fast salt II”,
apresentando resultados positivos para
maconha
e
cocaína
– Id. 174463346, pp. 41-48, PDF.

Diga-se de passagem, que tais métodos de análise são os mesmos utilizados em exames definitivos, que, invariavelmente, levam à mesma conclusão.

Destarte, resta inviável a absolvição com base na tese de ausência de prova da materialidade delitiva.

Por fim, a defesa pugna pela readequação da sanção imposta ao acusado, a fim de que seja diminuída a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria, em razão da presença da confissão e da menoridade relativa, por considerar que a Súmula 231 do STJ não pode obstar a redução.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito da constitucionalidade da súmula em questão no julgamento do RE 597270-QO-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral do tema e reafirmada a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, como é o ocaso em questão.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
” (RE 1269051 AgR, Relator (a): Celso De Mello, Relator (a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19.11.2020.)

Dessa forma, é inviável acolher o pedido defensivo para reduzir a pena imposta ao acusado, uma vez que a dosimetria realizada pelo magistrado se encontra devidamente fundamentada, conforme estabelecido na Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024